Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719996-76.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA HELENA LUCIANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC), a considerar que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0742348-49.2025.8.07.0000 – Acórdão n.o 2077687 –, no qual a recorrente pleiteava a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator